Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-93.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007388-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES CHAVES DE MELO - CPF: 864.773.316-91 (APELADO), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CHAVES DE MELO - CPF: 864.773.316-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA/REMESSA NECESSÁRIA - PENSÃO POR MORTE - GENITORA DE MAGISTRADA DO PJMT - LEI 4.964/1985 (COJE/MT) - IDADE AVANÇADA E COMORBIDADES - INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO/DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO À FILHA - COMPROVAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - VALOR DO BENEFÍCIO - REMUNERAÇÃO A QUE TERIA DIREITO O MAGISTRADO (ART. 221, COJE c/c SÚMULA 340/STJ) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - T
EMA 810/STF E TAXA SELIC - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, CPC) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A idade avançada e a saúde frágil são suficientes à comprovação de invalidez sob o viés da
incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos da lei de regência.

2. A dependência econômica não exige absoluta ausência de rendimentos do beneficiário, sendo possível sua caracterização em favor de genitora que aufere pensão módica, claramente insuficiente para atender às suas despesas essenciais, até então custeadas pela filha falecida.

3. O valor do benefício de pensão por morte deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com as leis vigentes ao tempo do óbito.

4. Não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser fixada em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação principal e adesiva interpostas contra a sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1007388-93.2021.8.11.0041, ajuizada por MARIA DE LOURDES CHAVES DE MELO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder
“os benefícios da pensão por morte à autora MARIA DE LOURDES CHAVES MELO, inscrita sob o CPF nº 864773316-91, mãe de Glauciane Chaves de Melo, nos termos do art. 222, inciso II, § 3º do COJE, confirmando a liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos;”
condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data de prolação da sentença (id. 155765010).

Nas razões para reforma da sentença, o Estado-réu sustenta que para ter direito à pensão por morte de filho, os pais devem comprovar que são dependentes econômicos dele, contudo, o mero auxílio financeiro prestado pelo filho não é suficiente para demonstrar essa dependência. Além disso, a autora recebe pensão por morte de seu falecido marido, que é paga pelo INSS, o que descaracteriza a dependência econômica em relação à filha, e, ainda, a Coordenadoria de Magistrados não localizou nenhum dependente em nome da magistrada falecida nem mesmo na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano calendário/2012 (id. 155765011).

Em contrarrazões, a autora diz comprovada a condição de dependência e discorre acerca do seu atual estado de necessidade. Reputa necessário consignar que a legislação previdenciária em comento (COJE/MT) não exige a comprovação de dependência econômica e que
“a invalidez da recorrida caracteriza-se pela incapacidade para o trabalho, já que sempre foi mãe e do lar, isto é, nunca exerceu atividades laborativas diversas daquelas atinentes ao âmbito familiar”
(id. 155765013).

Em recurso adesivo, a autora defende a reforma da sentença por ausência de fundamentação dos motivos ao deferimento parcial do pedido, bem como pela violação ao art. 223 do COJE/MT e do art. 243 da LC 04/1990, termos em que requer provimento ao recurso para seja determinado o pagamento do subsídio integral da magistrada falecida, nos exatos termos do art. 223 do COJE/MT (id. 155765014).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 155765019).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Naume Denise Nunes Rocha Muller, tendo verificado a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, absteve-se de adentrar ao mérito (id. 157476655).

Estes autos estão sujeitos a remessa necessária, pois se trata de sentença ilíquida (Súmula 490/STJ), cujo valor atribuído à causa confirma a exigibilidade (art. 496, §3º, II, do CPC).

Assim, determino a Secretaria que
retifique
a autuação para Remessa Necessária e Apelação Cível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à concessão de pensão por morte à longeva autora, em decorrência do falecimento de sua filha, magistrada do PJMT, vítima de cruento feminicídio aos 07/06/2013, em seu gabinete de trabalho no fórum da Comarca de Alto Taquari (id. 155764948).

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado (
tempus regit actum)
, no caso, a
Lei estadual n. 4.964/1985 (COJE - Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso), que assim dispõe:

“Art. 221. Ocorrendo falecimento do Magistrado, aos seus dependentes é assegurada pensão mensal no mesmo valor dos proventos da aposentadoria
ou da remuneração a que o Magistrado teria direito
, sem prejuízo de outras a que tenham direito.

Art. 222. Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei:

[...]

II - o pai ou mãe inválidos.

§ 1º À inexistência de filhos, a pensão será paga à viúva, ao viúvo, à companheira ou ao companheiro; se coexistente mais de um beneficiário, será ela paga em partes iguais, salvo se o Magistrado falecido já estivesse separado e o eventual dependente renunciado ou dispensado pensão alimentar.

§ 2º Em havendo filhos, 50% (cinqüenta por cento) da pensão serão a esses devida.

§ 3º Não ocorrendo nenhuma das hipóteses anteriores a pensão será devida ao pai inválido ou à mãe.”

Os documentos nos autos, até mesmo a Certidão de Óbito, revelam que a extinta magistrada Glauciane Alves de Melo (filha da autora), era separada judicialmente e não deixou filhos, o que, por exclusão, remete a hipótese do § 3º do art. 221, do COJE, no sentido de beneficiar a genitora da instituidora da pensão (id. 155764948 e id. 155764951).

A negativa da Administração resumiu que
“a Requerente, apesar de ser idosa e doente, não é pessoa inválida; todavia, com enfoque na Lei Geral (Lei n. 8.213/91), em uma análise mais branda em relação a COJE, faz ainda necessário a comprovação da dependência econômica”
, tida indemonstrada (id. 155764981).

A questão da dependência econômica já foi enfrentada por esta Primeira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005938-44.2021.8.11.0000, oportunidade em que se concluiu, mesmo em análise perfunctória, que
- verbis:

“[...] o acervo documental trazido pela agravada – em especial, a cópia do procedimento administrativo contendo o indeferimento do pedido (ausência de dependência econômica), a certidão de óbito e a apólice de seguro do “de cujus”, as declarações que atestam a dependência econômica e os laudos médicos da agravada – aparentemente indicam que a genitora detém idade avançada (atualmente com 80 anos de idade) e apresenta diversas patologias que lhe subtraem da possibilidade de inserção no mercado de trabalho e de provimento da própria subsistência, além de que residia com a filha e possuía total dependência econômica para com a mesma”.

A despeito do suscitado nas razões recursais, não há motivos para se entender de modo diferente nesta sede de apelação.

Deveras, acerca da invalidez da genitora, que é a condicionante expressa na Lei Especial, assim entendida a circunstância de possuir uma incapacidade a ponto de não poder exercer atividade para prover o seu próprio sustento e encontrar-se, desse modo, na qualidade de dependente, a meu ver, as condições pessoais e sociais da autora estão a referendar a sentença de procedência do pedido. Isto porque, nascida aos 20/07/1940, atualmente com 83 anos de idade, é viúva e qualifica-se como do lar, sem que tenha exercido atividade remunerada, ou seja, é idosa e não possui qualificação profissional, o que, por si só,
comprova sua incapacidade laborativa, ditada pelo ferrete do tempo e da invalidez social.

Não bastasse a idade avançada, os documentos nos autos evidenciam que a autora possui saúde frágil, visto que além de hipertensão arterial e depressão, padece de estenose aórtica
(degeneração da válvula do coração -
https://seucardio.com.br/estenose-aortica
)
, constando submissão à cirurgia cardíaca em 19/08/2019
“para troca aórtica com implante de bioprotese porcina 27. Havia valva nativa bicúspide calcificada” sic
(id. 155764957-58-59). Portanto, a despeito da cirurgia em momento posterior ao óbito da filha, trata-se de anterior doença degenerativa, o que corrobora a
incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, de modo a justificar o pensionamento em razão da dependência econômica.

Noutro aspecto, sob a ótica do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 (
Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências
), acerca da apresentação de no mínimo dois documentos hábeis à comprovação do vínculo de dependência econômica do segurado, a autora apresentou prova do mesmo domicílio (id. 105719467) e Apólice de Seguro 093-00-13.268, instituída pela segurada, tendo como beneficiária a autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento) (id. 105719470).

Em acréscimo, as diversas declarações de testemunhas (nos autos) foram unânimes em afirmar que mãe e filha moravam juntas quando do falecimento desta, a qual arcava com todas as despesas da casa e pessoais de sua mãe, que era dependente dela (id. 155764955-56). Além disso, tem-se que a autora aufere um benefício de pensão por morte do ex-marido pago pelo RGPS, atualmente no valor de R$ 2.654,88 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), que mal cobre os gastos com plano de saúde (R$ 1.129,10) e salário/encargos de empregada doméstica (R$ 1.212,00 + R$ 302,50), restando-lhe pífios R$ 11,28 (onze reais e vinte e oito centavos), o que confere lastro suficiente à veracidade da alegação de que ela dependia da filha para o pagamento de despesas médicas e pessoais (id. 15565013).

Portanto, o fato de autora já perceber renda oriunda de benefício de pensão do INSS não ilide a dependência econômica da filha, até porque a demonstração de tal fato não está atrelada à absoluta ausência de rendimentos do beneficiário, sendo perfeitamente possível sua caracterização em favor de genitora que aufere pensão módica, desde que esta não seja suficiente para fazer frente às suas despesas essenciais, até então custeadas pela filha falecida, como é o caso.

Nesse sentido, “mutadis mutandis”:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTS. 16, INCISO II E § 4.º, 74 E 75 DA LEI N.º 8.213/91. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES EM RELAÇÃO AO FILHO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, AINDA QUE APENAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. PAI NOMEADO CURADOR DO FILHO NO PROCESSO DE INTERDIÇÃO. CONDIÇÃO QUE, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PRESCRITAS NAS NORMAS PREVIDENCIÁRIAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ILIDIR O DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do Segurado que falecer e, não havendo integrantes da classe precedente - companheira/esposa ou filhos menores de 21 anos não emancipados -, os genitores são, para o Regime Geral da Previdência Social, os detentores do direito ao recebimento do benefício.

2. Além da relação de parentesco, é preciso que os pais comprovem a dependência econômica em relação ao filho, sendo certo que essa não é presumida, isto é, deverá ser corroborada, seja na via administrativa, seja perante o Poder Judiciário, ainda que apenas por meio de prova testemunhal.

3. Na hipótese, são incontroversos: (i) o recebimento de aposentadoria por invalidez pelo de cujus; (ii) o grau de parentesco entre este e o Autor; e (iii) a inexistência de possíveis beneficiários/dependentes na classe imediatamente anterior à dos genitores.

4. Na instância primeva, por intermédio de prova testemunhal, restou comprovada a dependência econômica do pai em relação ao filho.

5. O fato de o Autor ter sido nomeado "curador provisório" de seu falecido filho, no processo de interdição deste, não tem o condão de, cumpridas todas as condições impostas pelas regras de direito previdenciário atinentes à espécie, afastar-lhe o direito à pensão por morte pleiteada.

6. In casu, é de ser observada a vetusta regra de hermenêutica, segundo a qual "onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir" e, portanto, não havendo, nas normas que regem a matéria, a restrição imposta pelo Tribunal a quo, não subsiste o óbice imposto ao direito à pensão por morte.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.082.631/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013.)

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. VINCULAÇÃO DO INSTITUIDOR AO RGPS. 1. À luz do art. 16 da Lei 8.213/91, a concessão do beneficio de pensão aos pais em virtude da morte do filho depende da comprovação da dependência econômica daqueles em relação ao segurado falecido, seja por prova documental, seja por prova testemunhal 2. A relação de dependência econômica entre pais e seu filho (a) pode ser comprovada por prova testemunhal, sendo desnecessária para esta finalidade a existência de início de prova material, mormente em se tratando de famílias de baixa renda. Precedente do STJ. Ademais a dependência econômica não precisa ser completa ou exclusiva. Diz a Súmula/TFR nº. 229: "A mãe do segurado tem direito a pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva". No mesmo sentido, o Enunciado nº 14 das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal/SP: "Em caso de morte de filho segurado, os pais têm direito à pensão por morte, se provada a dependência econômica mesmo não exclusiva 3. A prova produzida no feito foi suficiente para a comprovação da relação de dependência econômica entre a genitora e o filho falecido, correta a sentença que assegurou o deferimento do benefício de pensão por morte requerido. 4. Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal, levando-se em consideração no tocante à correção monetária e juros de mora, inclusive, a conclusão do julgamento do RE 870947, pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Será observada a prescrição qüinqüenal na forma da Súmula 85 do STJ, vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 6. Apelação do INSS desprovida e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF-1 - AC: 00225281820174019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/02/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 23/03/2018)

Assim, estando comprovado que a autora era dependente economicamente de sua filha, nos termos do que exige a lei de regência, não há como emprestar adesão ao recurso.

DO RECURSO ADESIVO

De seu lado, a parte autora requer seja determinado o pagamento do benefício em valor corresponde ao subsídio integral da magistrada falecida, com suporte no art. 223 do COJE, que assim dispõe -
verbis: “
Aos dependentes do magistrado falecido em conseqüência de acidente de trabalho ou agressão não provocada em decorrência de suas funções, o Estado assegura, na forma do artigo anterior, uma pensão equivalente aos vencimentos que o mesmo percebia”.

Já adentrando na remessa necessária, a simples leitura do dispositivo em referência (art. 223) faz certo que o pensionamento aos dependentes em valor correspondente ao percebido pelo magistrado relaciona acidente em serviço ou agressão sofrida e não provocada quando no exercício de suas atribuições funcionais. Entretanto, não é este o caso dos autos, pois, como é público e notório, a magistrada foi vítima de feminicídio praticado pelo ex-companheiro, sem qualquer relação de causa e efeito com a atividade judicante, o que infirma a pretensão.

Incide, no caso, a regra do
“Art. 221. Ocorrendo falecimento do Magistrado, aos seus dependentes é assegurada
pensão mensal
no mesmo valor dos proventos da aposentadoria ou
da remuneração a que o Magistrado teria direito
, sem prejuízo de outras a que tenham direito”.

Desse modo, considerando que a instituidora não era aposentada, e sim juíza substituta, tendo tomado posse em 15/06/2012 e assumido suas funções aos 18/06/2012 (id. 155764968), o valor do benefício, devido a contar do requerimento administrativo, deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com as leis vigentes por ocasião do óbito (Súmula 340/STJ), para que se atinja o valor da remuneração a que a instituidora teria direito, nos termos do art. 221, segunda parte, do COJE.

Os valores serão atualizados com juros de mora correspondentes ao da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC.

Quanto aos honorários advocatícios, a hipótese atrai a regra do art. 85, §4º, II (
não sendo líquida sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
) do CPC, mantida a base de cálculo nos termos da Súmula 111/STJ. Consequentemente, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso principal e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo para determinar a apuração do valor do benefício em liquidação de sentença, de acordo com as leis vigentes ao tempo do óbito (art. 340/STJ) e, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE a r. sentença para determinar a fixação dos honorários sucumbenciais quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II e §11, do CPC e Súmula 311/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023